Tribunal: TJDFT
Processo: 0716975-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. POLICIAL PENAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ETAPA AVALIATIVA DE CÁRATER ELIMINATÓRIO. CANDIDATO. NÃO-RECOMENDAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. LEGIMITIDADE. PRESTIGIAÇÃO. LAUDO ASSINADO POR UM ÚNICO PSICÓLOGO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SUBJETIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DO RESULTADO AVALIATIVO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. DISPENSA DE TRATAMENTO CASUÍSTICO A CONCORRENTE ELIMNADO. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE E MORALIDADE. PRESERVAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. ISONOMIA NA AVALIAÇÃO. PRESTÍGIO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. DESCONSIDERAÇÃO DO RESULTADO OBTIDO PELA BANCA EXAMINADORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. VEROSSIMILHANÇA DOS ARGUMENTOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Emergindo a avaliação psicológica de previsão editalícia respaldada em exigência legal e tendo sido promovida de conformidade com os critérios previamente estabelecidos, facultando-se ao concorrente a aferição dos resultados que obtivera e a reclamar sua revisão em sede administrativa, sua eliminação por ter sido considerado não-recomendado não se reveste de ilegalidade de forma a legitimar que lhe seja assegurado prosseguir no certame após ter sido reputado não enquadrado no perfil psicológico exigido, inviabilizando, diante da inverossimilhança dos argumentos que aduzira, a antecipação da tutela que reclamara objetivando prosseguir nas fases subsequentes do certame.
2. Emoldurada a avaliação psicológica sob critérios previamente estabelecidos e aferido que, conquanto permeada pelo subjetivismo que lhe é imanente, não ficara adstrita à discricionariedade da banca examinadora, permitindo a apreensão objetiva dos resultados obtidos pelo avaliando, reveste-se de legitimidade, devendo o apurado ser prestigiado em nome dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência administrativas e como forma de ser privilegiado o concurso como meio de seleção que concilia o mérito com o princípio democrático, assegurando a todos os concorrentes oportunidades iguais e o direito de serem avaliados sob critérios universais como pressuposto para o ingresso no serviço público.
3. Ao Judiciário, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que norteara a inabilitação, não assiste lastro para imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação dos testes aplicados, competindo-lhe simplesmente aferir se derivara de previsão legal e editalícia, se fora aplicada de conformidade com o normativamente exigido e se fora resguardado o direito de defesa do candidato, inclusive porque não está provido de conhecimentos aptos a aferir a adequação de testes psicológicos.
4. Inexistindo demonstração de que o exame psicológico que constituíra etapa integrante de certame público não fora confeccionado e aplicado sob a batuta da banca examinadora, divisando-se unicamente que o laudo que a banca confeccionara após a realização dos testes correlatos é que está subscrito por um único profissional da psicologia, e, ademais, que o recurso administrativo que interpusera o candidato restara devidamente apreciado, inviável cogitar-se de nulidade do teste sob esse prisma, notadamente se aferido que o teste fora aplicado de forma indistinta e mediante acompanhamento dos concorrentes indicados pela banca examinadora, porquanto desnecessário, por óbvio, que na aplicação dos testes estivessem os candidatos aí assistidos e fiscalizados por três profissionais da psicologia.
5. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a subsistência de verossimilhança recobrindo a argumentação desenvolvida, conduzindo à plausibilidade do direito postulado, legitimando que seja assegurada sua fruição de forma antecipada, ainda que de forma precária (CPC, arts. 294 e 300), requisitos que não se fazem presentes em situação em que persegue o candidato a invalidação da decisão advinda da banca examinadora que, pautada pelos requisitos estabelecidos pelo edital que dispõe sobre o concurso, reputa-o não recomendado na fase de avaliação psicológica, inclusive porque, defronte os argumentos desenvolvidos pelo concorrente, deve sobejar, até eventual infirmação em sede de dilação probatória, a presunção que reveste a decisão administrativa de legitimidade.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.